Tribunal: TJES
Processo: 5001567-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001567-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDO SANTANA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FERNANDO SANT ́ANA RIBEIRO, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Execuções Penais de Vitória, que, nos autos da execução penal n. 2001127-33.2021.8.08.0024, não reconheceu a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, a Defensoria Pública alega que a decisão vai de encontro ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual, além do texto literal do art. 112, inciso I do CP. Afirma, assim, que o marco inicial do trânsito em julgado deve ser o trânsito para a acusação e não para ambas as partes. Deste modo, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso em 09/11/2021.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada em 10/11/2021
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória (evento 2398747).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FERNANDO SANT ́ANA RIBEIRO, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Execuções Penais de Vitória, que, nos autos da execução penal n. 2001127-33.2021.8.08.0024, não reconheceu a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, a Defensoria Pública alega que a decisão vai de encontro ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual, além do texto literal do art. 112, inciso I do CP. Afirma, assim, que o marco inicial do trânsito em julgado deve ser o trânsito para a acusação e não para ambas as partes. Deste modo, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso em 09/11/2021.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada em 10/11/2021
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória (evento 2398747).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais merecem acolhimento.

O Código Penal, no artigo 110, dispõe que: “A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Por sua vez, o artigo 112, I, estabelece que: “No caso do art. 110 deste Código,
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
(...).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto ao fato de que o
“termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado
.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No mesmo sentido, tem decido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que ficou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (T ema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 03 (três) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. Recurso Provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049399, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a declaração da extinção da punibilidade do paciente. 3. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONCEDER a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037907, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão executória surge somente com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Porém, o termo inicial da contagem do lapso prescricional começa da data em que a condenação transitou em julgado para a acusação, conforme dispõe o art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. A orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça é a de que o termo inicial para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. 3. Considerando como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 01/02/2016, está extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, pois o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi ultrapassado em 01/02/2020. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210002745, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal. Portanto, nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação. 2. Considerando que desde o trânsito em julgado para a acusação até a presente data ultrapassaram-se mais de 03 (três), considerando-se a pena aplicada ao reeducando, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 2. RECURSO PROVIDO .

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023758, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I CP. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 107 E 109 DO CP E ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CF. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Diante da literalidade da norma legal, não cabe ao Judiciário, adstrito ao princípio da legalidade, alterar o marco da pretensão executória, expressamente previsto em lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ademais, tese diversa estaria inaugurando termo interruptivo da prescrição não previsto no taxativo rol do artigo 117, também, do Código Penal. 2. Em vista da matéria analisada, d á-se por prequestionados os dispositivos referidos no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210019897, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Não desconheço que o tema ora em análise é demasiadamente relevante e longe de ser pacífico, em especial, perante o Supremo Tribunal Federal, tanto que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 848.107, o Plenário da Suprema Corte reputou, por unanimidade, constitucional a questão, bem como “reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada” (Tema 788).

Veja-se:

Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”

Ao pesquisar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatei que o julgamento encontra-se suspenso.

Assim, até o julgamento da questão perante Suprema Corte, adoto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

Fixada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que o reeducando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP a pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto de cumprimento de pena.

Consoante se extrai da Guia de Execução Criminal,
a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia
29/10/2018
.

No caso em análise, ponderando a pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do CP).

Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação em 29/10/2018 até o início da execução em 09/02/2022, transcorreram mais de 03 anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

Ademais, como bem asseverado pela douta Procuradora de Justiça,
e
m que pese a discussão acerca do início do cômputo da prescrição executória ser a partir do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes, infere-se que já transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos desde o último trânsito em julgado, que ocorreu para a defesa em 18 de dezembro de 2018.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar a extinção da punibilidade do apenado quanto à condenação proferida nos autos de Nº 0023170-42.2014.8.08.0024, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO STJ E TJES. TEMA 788. JULGAMENTO SUSPENSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado quanto ao fato de que o “termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória
é a data do trânsito em julgado para a acusação
, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado.” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Precedentes TJES.

2. Até o julgamento da questão perante Suprema Corte, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

3. No caso em análise, ponderando o quantum de pena aplicada ao reeducando, o prazo prescricional é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do CP).

4. Considerando que, do trânsito em julgado para a acusação em 29/10/2018 até o início da execução em 09/02/2022, transcorreram mais de 03 anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória, e, por via de consequência a extinção da punibilidade do reeducando.

5. Recurso Conhecido e Provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.